Tribunal: TJMT
Processo: 1000303-09.2022.8.11.0110
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000303-09.2022.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAQUIM BELARMINO DA SILVA - CPF: 615.476.461-87 (APELANTE), NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA - CPF: 066.857.741-00 (ADVOGADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 04.160.872/0008-44 (APELADO), FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (ADVOGADO), MAYSSA GUSMAO MORAIS - CPF: 039.349.221-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – CONTEMPLADO – ALEGAÇÃO DE QUE REQUERIDA SE NEGOU A ENTREGAR O BEM OBJETO DO CONTRATO – VINCULAÇÃO DA COTA CONTEMPLADA AO CRÉDITO CONTRATADO E NÃO AO BEM ESPECÍFICO –
VALOR DO AUTOMÓVEL SUPERIOR AO CRÉDITO – CLÁUSULA PREVENDO EXPRESSAMENTE O PAGAMENTO PELO CONSORCIADO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO BEM ADQUIRIDO E A CARTA DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA –
DANO MORAL INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA.

Segundo previsto no regulamento de consórcio a cota contemplada pelo consorciado não fica vinculada a um bem específico, mas sim ao respectivo crédito.

Valor do veículo que na data da aquisição era superior à carta de crédito, o consorciado ficará responsável pela diferença de preço que houver, conforme regulamento do consórcio.

Por tratar-se de cláusulas livremente convencionadas, não subsistindo qualquer ilegalidade na avença, conclui-se que
tanto a disponibilização do crédito e não do bem específico, quanto
à cobrança da diferença do valor do bem, foram procedidas dentro dos parâmetros pactuados pelas partes
, o que evidencia a inocorrência de ato ilícito a ensejar reparação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta por
Joaquim Belarmino da Silva.

Ação
:
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Tutela de Urgência proposta por
Joaquim Belarmino da Silva
,
aqui apelante, em face de
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e Motogarças Comércio e Participações Ltda.

O autor alega que adquiriu da segunda requerida um consórcio de motocicleta NXR 160 BROS ESDD, grupo 42316, cota 689, plano de 80 meses, e que o valor do plano com seguro é de R$ 21.784,11, atualizado em conformidade com o aumento do bem e diluído nas parcelas vincendas.

Informa que ofereceu lance na assembleia no 47, no valor de R$ 8.001,99, e que foi contemplado, tendo efetivado o pagamento em 25/02/2022, mas não recebeu o bem até o ajuizamento da ação.

Aduz que a segunda requerida está cobrando indevidamente o valor de R$ 3.317,19, ao argumento de que se trata de diferença do valor da motocicleta NXR 160 BROS, e que está cobrança não tem previsão contratual expressa.

Requereu, por fim, a obrigação de entrega do bem, assim como indenização por danos morais.

Sentença
(Id. 227600678): julgou improcedente a ação, ao argumento de que a parte autora limita-se a afirmar que a requerida se recusa a ofertar o veículo, quando este não é o objetivo do consórcio, ocasião em que poderia a parte autora se valer de outras lojas para aquisição de automóvel em menor valor ou de outra marca.

Ainda, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, estando suspensa a exigibilidade pela gratuidade concedida.

Apelação
(Id. 227600682): Sustenta o apelante, em síntese, que mesmo tendo sido contemplado pelo consórcio contratado, as apeladas se recusaram a entregar o bem, e ainda não se dispuseram a entregar o crédito, nem sequer uma motocicleta em valor inferior, conforme solicitado no Id. 227598258.

Afirma que resta claro que o contrato de consórcio realizado entre as partes tem a finalidade de aquisição de um bem previamente descrito (NXR 160 BROS ESDD) nas cláusulas contratuais e nos próprios recibos de pagamento.

Alega que em nenhum momento buscou uma motocicleta com valor superior ao do contrato, só almejava receber o bem descrito no contrato de consórcio pactuado, bem como que, em que pese a BROS NXR ESDD poderia ter sofrido algum ajuste no valor, o próprio contrato já regulamenta o aumento nas parcelas mês a mês justamente para justificar a entrega do bem descrito no plano.

Aduz que os valores cobrados pela requerida a título de
diferença do valor da motocicleta NXR 160 BROS são
indevidos, pois não há previsão expressa, e as atualizações referentes ao valor do bem deveriam ter sido cobradas durante as parcelas do consórcio, conforme previsão contratual.

Por fim, pugna pelo provimento do apelo, a fim de que sejam as apeladas condenadas na obrigação de fazer a entrega da motocicleta ou a carta de crédito devidamente corrigida monetariamente e com juros mês a mês, e a indenizar moralmente o mesmo pelo prejuízo sofrido.

Contrarrazões

da requerida Motogarças Comércio de Peças e Veículos Ltda.
(Id. 227600689) e
contrarrazões da requerida Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
. (Id. 227600693), ambas pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença, para determinar que as requeridas entreguem o bem objeto do consórcio ao autor, ou paguem o crédito proveniente da aquisição de cota de consórcio, já contemplado, bem como saber se é caso de condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais
.

De início, importa consignar a possibilidade da incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor para a solução de casos que envolvam discussão sobre contrato de consórcio. Veja:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - FORNECEDORA DE SERVIÇOS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONSORCIADO DESISTENTE - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FIXAÇÃO LIVRE - FUNDO DE RESERVA - RETENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CLÁUSULA PENAL C/C MULTA MORATÓRIA - POSSIBILIDADE - CORREÇÃO E JUROS - TERMOS INICIAIS.

1. A administradora de consórcios é fornecedora de serviços e, por isto, a sua relação com os consorciados deve ser examinada à ótica das regras constantes do Código de Defesa do Consumidor
.

2. As administradoras de consórcio podem fixar livremente a taxa de administração, nos termos do artigo 33 da Lei no 8.177/91 e da Circular no 2.766/97 do Banco Central.

3. O fundo de reserva não poderá ser retido pela administradora de consórcio.

4. A parte que desistir do consórcio, dando causa à rescisão, fica sujeita à cláusula penal que poderá ser perfeitamente cumulada com a multa moratória, ante a natureza distinta dos fatos que deram origem às penalidades.

5. Os valores das parcelas a serem restituídos devem ser corrigidos monetariamente a partir do pagamento de cada uma delas e ser acrescidos de juros de mora a partir da data determinada para a devolução.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.069288-5/002, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/0020, publicação da súmula em 05/02/2020)
(grifei).

No caso, é fato incontroverso que o autor é contratante do consórcio objeto da ação, que foi contemplado pelo mesmo, e que requereu a entrega do bem que consta no contrato, qual seja, a motocicleta NXR 160 BROS.

No entanto, verifica-se no Regulamento de Grupo do Consórcio (Id. 227598261), no capítulo VIII, que no que tange à contemplação, diz que:

“VIII – DA CONTEMPLAÇÃO.

8.1. A administradora tem como função organizar os Grupos, recolher as contribuições, promover Assembleias e tomar todas as providencias que permitam aos Grupos o cumprimento de seus objetivos,
obrigando-se exclusivamente, em caso de contemplação de cotas ativas, a autorizar o faturamento
, desde que atendidas as condições estabelecidas nesse contrato,
efetuar o pagamento ao fornecedor escolhido pelo Consorciado
no prazo previsto no item 13.1 deste instrumento,
não tendo qualquer responsabilidade em relação à entrega do bem
, quer quanto ao prazo, possíveis defeitos, indisponibilidade do bem no fornecedor ou necessidade de substituição por descontinuidade de produção.

8.3.
A contemplação é a atribuição ao Consorciado do crédito para aquisição do bem de qualquer marca e fornecedor escolhidos por este
,

desde que o bem seja da mesma categoria à qual a cota esteja referenciada. A contemplação por sorteio também dará o direito a restituição das parcelas pagas aos excluídos.”

Ademais, no Manual do Regulamento do Consórcio Honda (Id. 227598260), consta a informação clara de que
“a contemplação dá condições ao consorciado a utilizar a carta de crédito para adquirir qualquer bem de sua escolha, até o limite do crédito disponível”
, bem como que
“a administradora obriga-se, exclusivamente, em caso de contemplação de cotas contempladas: a efetuar o pagamento ao fornecedor escolhido pelo Consorciado no prazo previsto, não tendo qualquer responsabilidade em relação à entrega do bem (...)”.

Dessa forma, apesar do que alega o apelante, vê-se que a contemplação do consorciado não exige que a requerida lhe entregue o automóvel que consta no contrato, qual seja a motocicleta NXR 160 BROS ESDD, conforme previsões contratuais expressas.

Ainda, é certo que com a contemplação do consórcio, não lhe é garantida a aquisição do bem previamente descrito no contrato, mas sim lhe dá direito à utilização do crédito no valor contratado, para adquirir automóvel de sua escolha, podendo ser o bem constante do contrato, ou não.

Logo,
a cota contemplada não fica vinculada a um bem específico, mas sim ao respectivo crédito
.

Portanto, não há conduta ilícita por parte das requeridas, fundada na não entrega do bem, porque não é seu dever a disponibilização e comercialização do automóvel objeto do contrato de consórcio.

Assim, importa consignar que com relação ao valor do crédito contratado, este será equivalente ao valor do bem na data da assembleia de contemplação, conforme item 8.10 do Regulamento do Consórcio (Id. 227598261):

“8.10. O crédito de contemplação para aquisição do bem
será equivalente ao valor do bem ao qual a cota estiver referenciada, vigente na data da Assembleia Geral Ordinária da contemplação
, acrescido dos rendimentos financeiros líquidos proporcionais ao período entre o 3o (terceiro) dia útil após a Assembleia Geral Ordinária e o ultimo dia útil anterior à liberação do crédito.”

Nesse sentido, expressamente dispõe a Lei no 11.795/08:

Art. 24
O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem
ou serviço indicado no contrato,
vigente na data da assembleia geral ordinária de contemplação
. (g.n.)

Contudo, não há controvérsia quanto ao valor do crédito disponibilizado ao autor, porquanto este não foi discutido na presente ação.

O autor, ora apelante, não alega que houve pagamento de crédito menor que o devido ou recusa na concessão da carta de crédito, discute somente a ausência de entrega do bem e o valor cobrado pelas requeridas em razão da diferença do valor da motocicleta NXR 160 BROS, na data de sua aquisição.

No sistema de consórcios, o valor do bem ao qual estão indexadas as prestações pode sofrer variação, alterando o valor devido no contrato, sendo certo que a administradora emite os boletos de pagamentos mensais, de acordo com a variação do valor do bem, considerando o preço praticado no mês anterior.

Entretanto, apesar da previsão contratual de aumento das parcelas do consórcio em caso de aumento do valor do bem descrito no contrato, essas cobranças são relativas ao período até a contemplação da carta de crédito.

Destarte, a partir da data da contemplação, havendo diferença entre o valor da carta de crédito e o valor do bem pretendido, essa diferença é devida pelo autor, sendo facultada ao mesmo a possibilidade de adquirir qualquer outro automóvel no valor de seu crédito, inclusive de outra marca e em outras lojas.

Constata-se que no caso, as requeridas se dispuseram a entregar o crédito objeto do consórcio e autorizar o faturamento do automóvel ao qual pretendia o autor adquirir, todavia, cobraram o valor da diferença do valor do bem, que era maior do que o valor da carta de crédito.

Acerca da possibilidade de cobrança do valor da diferença, no capítulo XII, item 12.4, do Regulamento do Consórcio, este diz que se o bem adquirido for de preço superior ao crédito, o consorciado fica responsável pelo pagamento da diferença do preço diretamente ao fornecedor, porquanto não há se falar em ilegalidade na cobrança.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DIVERSO DO PREVISTO DO PLANO –
VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO – CLÁUSULA PREVENDO EXPRESSAMENTE O PAGAMENTO PELO CONSORCIADO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO BEM ADQUIRIDO E A CARTA DE CRÉDITO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo previsto no regulamento de consórcio a cota contemplada pelo consorciado não fica vinculada a um bem específico, mas sim ao respectivo crédito, motivo pelo qual o adquirente pode, livremente, escolher outro bem.

Entretanto,
se a opção de veículo do consorciado, foi superior à carta de crédito, o consorciado ficará responsável pela diferença de preço que houver
, conforme previsto no regulamento.

Trata-se de cláusula de perfeito conhecimento do autor, livremente convencionado e devidamente assinado pelas partes. Não subsistindo qualquer ilegalidade
nas cláusulas da avença, conclui-se que as cobranças efetivadas pela administradora do grupo consorcial, foram procedidas dentro dos parâmetros livremente pactuados pelos litigantes, o que evidencia a
inocorrência de ato ilícito a ensejar repetição do indébito em dobro e reparação por dano moral.

Multa por litigância de má-fé aplicada, haja vista que o autor alterou a verdade dos fatos e agiu de modo temerário, valendo-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida.

(N.U 1006247-94.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023) (g.n)
.

Com efeito, tratam-se de cláusulas de perfeito conhecimento do apelante, pois o contrato foi livremente convencionado e devidamente assinado pelas partes.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRUPO DE CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. VEÍCULO.
REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. ATUALIZAÇÃO CONFORME O BEM DE REFERÊNCIA. REGULARIDADE
.
PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. 1)
Nos contratos de consórcio, o reajuste das prestações/saldo devedor é feito pela variação do preço do veículo objeto do plano no mercado
, de sorte que,
havendo pactuação expressa acerca da possibilidade de cobrança de saldo remanescente referente à atualização do valor do bem, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida
. No caso dos autos, lícita a cobrança da quantia referida pela autora, escorreito, portanto, o julgamento de improcedência do pedido de restituição do indébito. 2)
Não subsistindo qualquer ilegalidade nas cláusulas da avença, objeto da demanda, conclui-se que
as cobranças efetivadas pela administradora do grupo consorcial, ora apelada, foram procedidas dentro dos parâmetros livremente pactuados pelos litigantes, o que evidencia a inocorrência de ato ilícito a ensejar reparação por dano moral
.
3) APELO CONHECIDO E IMPROVIDO”. (TJ-GO -: 00741349120158090051, Relator: KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2017, Goiânia - 11a Vara Cível - II, Data de Publicação: DJ de 27/04/2017) (g.n.)

Por conseguinte, não há falar em ato ilícito, nem no dever de indenizar, porquanto tanto a disponibilização do crédito e não do bem específico, quanto
à cobrança da diferença do valor do bem efetivada pelas apeladas, foram procedidas dentro dos parâmetros livremente pactuados pelas partes.

Assim, é de ser mantida a conclusão dada pela sentença, que julgou improcedente a ação.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
.
Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024